Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710747-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO TAVARES DOS SANTOS, JOAO TURENE ALVES DOS REIS, JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO, JOAQUIM BENEVIDES DOS SANTOS, JOAQUIM FERREIRA DE AZEVEDO, JOAQUIM FERREIRA LIMA, JOAQUIM JOSE DA SILVA, JOAQUIM BARBOSA ALVES, JOAQUIM JOSE DA ROSA NETO, JOAQUIM MARTINS GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobres as preliminares suscitadas pela parte Apelada em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora